Tribunal: TJPA
Processo: 0819072-16.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819072-16.2018.8.14.0301

APELANTE: EDILENE GOMES ALVES

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. MORTE DO SEGURADO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. SÚMULA 609/STJ. OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. DEMORA NA BAIXA DA HIPOTECA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INVIÁVEL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação Cível ajuizado por
Edilene Gomes Alves,
em virtude de sentença exarada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, na
Ação De Obrigação De Fazer C/C Tutela Antecipada E Pedidos De Indenização Por Danos Morais E Materiais, em face do Banco Santander S/A. Narram os fatos
, os quais autora/apelante e seu cônjuge, contrataram financiamento habitacional junto ao Banco Santander, com seguro prestamista da Zurich Santander Seguros (financiamento habitacional e seguro junto ao mesmo banco).

Dentre as várias cláusulas do seguro, constava o adimplemento do valor que faltava quando da morte do segurado, a fim de que fosse consolidada a quitação do imóvel financiado; tudo junto ao mesmo banco.

Com o falecimento do segurado, a seguradora liberou o valor à viúva, que quitou a dívida do imóvel, entretanto o banco recusou proceder a baixa da hipoteca sob alegação de doença preexistente do falecido.

A apelante tentou resolver administrativamente a situação junto ao banco, porém sem êxito. Ajuizou a ação de obrigação de fazer relatando os fatos e acrescentando que sofreu humilhações e cobranças indevidas por parte do agravado.

Em contestação, o a instituição bancária ratificou que não procedeu a baixa alegando que havia doença pré-existente do
de cujus
ao assinar o contrato de seguro e que o segurado agiu de má-fé, portanto legítima a postura da instituição bancária.

A sentença reconheceu a quitação do financiamento pelo seguro, mas afastou indenização por danos morais, repetição do indébito e obrigação de fazer.

A apelante sustenta que sofreu constrangimentos e longos prejuízos pela demora na baixa da hipoteca e continuidade das cobranças, sendo necessário o ajuizamento da ação para regularização do contrato

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Se houve indevida recusa da cobertura securitária com fundamento em doença preexistente. Se a demora na baixa da hipoteca e a manutenção de cobranças após o evento morte configuram ilícito indenizável por danos morais. Se é cabível a repetição do indébito em dobro.

RAZÕES DE DECIDIR

A negativa da seguradora é ilícita, pois não comprovada má-fé do segurado nem exigidos exames médicos prévios. Aplica-se a Súmula 609/STJ, impondo-se a quitação do financiamento. A instituição financeira manteve o gravame hipotecário mesmo após configurada a obrigação securitária, somente liberando o bem em razão da ação judicial proposta. Tal conduta prolongou a insegurança jurídica e impediu a fruição plena da propriedade pela apelante, caracterizando dano moral indenizável. O constrangimento e a frustração ultrapassaram o mero aborrecimento, pois a apelante permaneceu sujeita a cobranças, ameaças e impossibilitada de regularizar o imóvel, situação que perdurou por anos e somente foi resolvida judicialmente. Arbitramento em R$-5.000,00 (cinco mil reais), valor proporcional, adequado e em consonância com precedentes desta Corte. Ausente demonstração de má-fé do credor nas cobranças, inviável a devolução em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o Banco Santander S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$-5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos a partir do arbitramento e acrescidos de juros legais desde a citação, mantendo-se, no mais, a sentença de origem.
Tese firmada: A demora injustificada na baixa de hipoteca, quando já reconhecida a quitação da dívida pelo seguro prestamista, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

-CDC, arts. 14;

-Súmula 609/STJ: Recusa indevida de cobertura por alegada doença preexistente sem exames prévios ou má-fé comprovada;

-STJ, AgInt na PET no AREsp n. 2.127.363/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023;

-TJPA, APELAÇÃO CÍVEL

Nº 0821147-91.2019.8.14.0301, Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada em 04/11/2025, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque (Presidente da Sessão), Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por EDILENE GOMES ALVES, em face de Banco Santander (Brasil) S/A e Zurich Santander Brasil Seguros S/A, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com base no artigo 487, I, do CPC e declarou quitada a dívida objeto do financiamento em relação a parte autora, indeferiu o pedido de indenização por dano moral, de repetição de indébito e o de pedido de obrigação de fazer.

A apelante narra que, após a aquisição de imóvel mediante financiamento junto ao Banco Santander - com adesão a seguro prestamista contratado com a seguradora integrante do banco - sobreveio o falecimento de seu cônjuge, segurado, o que atrairia a quitação integral da dívida.

Contudo, a seguradora, apesar de liberar o valor do contratado –

valor este que quitou o financiamento do imóvel - contraditoriamente se recusou a proceder a baixa da hipoteca, sob alegação de doença preexistente não declarada do segurado.

A apelante tentou solucionar a questão de forma administrativa, todavia o banco persistiu em manter a hipoteca sobre o imóvel, situação que somente foi resolvida com a judicialização do litígio.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, reconhecendo a quitação do contrato pelo seguro prestamista, mas afastou os pedidos de indenização por danos morais, de repetição do indébito e de baixa imediata do gravame.

Inconformada, a autora apelou, sustentando a ocorrência de dano moral em razão da demora abusiva na baixa da hipoteca e da manutenção de cobranças injustas, pugnando pela reforma parcial da sentença para fixação de indenização.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo a manutenção integral da decisão.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento e, não havendo preliminar, passo a sua análise.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos principais a validade da negativa de cobertura securitária por suposta doença preexistente, e a configuração de danos morais pela demora na baixa da hipoteca e pelas cobranças indevidas, bem como a devolução em dobro dos valores indevidamente exigidos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O acervo probatório evidencia que o segurado detinha cobertura integral em caso de morte, não tendo o de cujus demonstrado má-fé na contratação com o banco/seguro, os quais em nenhum momento exigiram prévia investigação pericial ou laudos médicos para atestar a saúde do segurado, antes da contratação. Assim, incide a Súmula 609 do STJ, que torna ilícita a negativa de cobertura sob a mera alegação de doença preexistente. A sentença reconheceu a quitação da dívida.

Consta dos autos que a baixa do gravame hipotecário somente se deu em razão da propositura da presente ação, permanecendo a apelante por longo período em situação de incerteza e constrangimento.

Ressalte-se que a ação foi ajuizada em 2018 e a baixa da hipoteca se deu apenas em 2023, quando da sentença, portanto 5 anos após a quitação da dívida.

Tal conduta caracteriza falha na prestação do serviço (art. 14, CDC), o que extrapola o mero aborrecimento. A apelante não apenas teve negada cobertura securitária legítima, mas também foi obrigada a litigar para obter a regularização da situação contratual, o que evidencia dano moral indenizável.

A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que a resistência abusiva e a demora na solução de obrigação contratual, especialmente em matéria de seguro habitacional e baixa de hipoteca, configuram lesão à dignidade do consumidor. Assim, deve ser fixada compensação pecuniária, qual seja:

AGRAVO INTERNO NA PET NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. ATRASO NA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE BAIXA DA HIPOTECA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. O simples inadimplemento contratual, em razão do atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas caracterizadoras da lesão extrapatrimonial.
2. Na hipótese, as instâncias de origem apontaram atraso de aproximadamente dois anos no cumprimento da obrigação da recorrente em proceder à transferência da propriedade do imóvel objeto da lide e da própria baixa da hipoteca, de modo que a frustração da legítima expectativa do recorrido extrapolou o mero aborrecimento resultante do descumprimento contratual, acarretando significativa violação ao direito da personalidade, situação que comporta a compensação por danos morais.
Precedentes.3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt na PET no AREsp n. 2.127.363/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.), negrito nosso.

Em consonância com o C.STJ, este E.TJPA:

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA BAIXA DE HIPOTECA – BAIXA SOMENTE NO CURSO DA AÇÃO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A CONSTRUTORA E O AGENTE FINANCEIRO PELA BAIXA DA HIPOTECA - PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELA SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821147-91.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024).

Considerando a extensão do dano, a reprovabilidade da conduta e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitro a
indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor condizente com precedentes análogos e suficiente ao caráter pedagógico da medida.

Em relação à
repetição do indébito
, a parte autora não se imiscuiu em provar as cobranças, motivo pelo qual permanece afastada a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença, condenando o Banco Santander S/A ao pagamento de indenização por danos morais à apelante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir deste arbitramento e acrescidos de juros de mora desde a citação.

Mantém-se a sentença nos demais termos.

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 13/11/2025